Tribunal: STF
Processo: ARE 1593187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL E IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta pela Empresa, que atua no ramo de prestação de serviços, em face de sentença que denegou a Segurança impetrada com o fito de utilizar como base de cálculo para o recolhimento da Contribuição Social Sobre o Lucro - CSLL e do Imposto de Renda - IRPJ, apurados sobre o lucro presumido, apenas a Taxa Administrativa ou Taxa de Agenciamento, nos termos previstos na Súmula 524/STJ, para o ISS. 2. Diferentemente do ISS, cuja base de cálculo é o preço do serviço, o IRPJ e da CSLL, recolhidos sob o regime do lucro presumido, têm como bases de cálculo a receita bruta. 3 . Ademais, inexiste previsão legal para a dedução de valores, tais como os repassados pelos tomadores de serviços para pagamento dos salários e encargos sociais. Precedente desta Terceira Turma: TRF5 - Processo 0808920-21.2018.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Julgamento: 17/10/2019; Precedente deste Tribunal: Processo AMS 100941/PE, 2007.83.00.010431-6, Rel. Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, DJe 18.05.2010, p.82. Apelação improvida” (fl. 5, e-doc. 46).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 64).

2. No recurso extraordinário, a agravante assinalou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 5º; o inc. IX do art. 93; o § 1º do art. 145; os incs. I, II e IV do art. 150; o inc. III do art. 153; e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta ser indevida a exigência de “recolhimento da CSLL e do IRPJ sobre as remunerações e encargos dos trabalhadores temporários” (fl. 27, e-doc. 79).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 90).
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ter o Tribunal de origem contrariado “de forma direta os arts. 5º, I, e 150, II, art. 145, §1º E 150, IV, art. 5º, II e 150, I, art. 195, §4º c/c art. 154, inciso I, arts. 153, inciso III e 195, inciso I, alínea ‘c’, todos da CF/88” (fl. 9, e-doc. 96).

Insiste que, “quando o Tribunal Local decidiu que as empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do lucro presumido, que é caso da Agravante, não podem excluir da sua base de cálculo os referidos valores, tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções terminou por ferir diretamente os arts. 5º, I, e 150, II, art. 145, §1º e 150, IV, art. 5º, II e 150, I, ART. 195, §4º c/c art. 154, inciso I, arts. 153, inciso III E 195, inciso I, ALÍNEA ‘c’, todos da cf/88” (fl. 10, e-doc. 96).

Reitera os argumentos do recurso extraordinário, de que “a incidência da CSLL e do IRPJ sobre os salários e sobre os encargos constituiu uma verdadeira nova fonte de custeio para a seguridade social, o que faz com que tivesse que ser instituída através de lei complementar, nos termos do art. 195, §4º c/c art. 154, inciso I (primeira parte), todos da Constituição Federal de 1988. O mesmo ocorrendo com o IRPJ sobre a folha de salários, por se tratar de um novo imposto, que também deveria se submeter aos ditames do art. 154, inciso I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 23, e-doc. 96).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. No juízo de retratação do Tema 339 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa agravante e manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSTOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COMBUSTÍVEIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.073 DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do RE 1243875 RG/SP, Tema 1073, a ausência de repercussão geral da ‘Compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes’. Logo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida, justamente porque seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível no âmbito do RE. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 108).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. A Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, nestes termos:
“Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, feita no apelo extremo da mesma parte, observa-se que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, nos termos da Tese 339 firmada pelo STF (‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’), razão pela qual, nesse ponto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo extremo (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015)” ( e-doc. 90).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido.

8. Sobre a questão remanescente referente “à restrição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a taxa de administração ou de agenciamento, incidente na prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra” (fl. 4, e-doc. 108), a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o acórdão recorrido decidiu a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.019/74), de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa” (e-doc. 90).

Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região afastou a possibilidade de considerar apenas a taxa de administração para fins de apuração das bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ de empresa agenciadora de mão de obra, por considerar que os fundamentos da sentença de primeiro grau estariam “em consonância com a jurisprudência recente desta Terceira Turma (TRF5 - Processo 0808920-21.2018.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Julgamento: 17/10/2019)” (fl. 4, e-doc. 46).

Considerados os fundamentos do acórdão recorrido e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias, sobre a composição das bases de cálculo da CSLL e do IRPJ, apurados sob o regime do lucro presumido e cobrados de empresas agenciadoras de mão de obra, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.019/1974) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 862.747, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.6.2015).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Sistemática do lucro presumido. Base de cálculo. Deduções. Tema 339 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.509.399-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 860.225-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).

9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora